Tribunal: TJDFT
Processo: 0749303-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749303-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DONATO DE TORRES QUINTANILHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de fazer 0726666-16.2023.8.07.0003 ajuizada por DONATO DE TORRES QUINTANILHA, que deferiu o pedido de antecipação de tutela. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 176236066, de origem): Trata-se de ação, com pedido de tutela de urgência, movida por DONATO DE TORRES QUINTANILHA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA. Em síntese, a parte autora relata que realizou acordo extrajudicial com a parte ré para pagamento de faturas de energia vencidas. Diz que tal acordo obriga a parte autora ao pagamento de R$ 321,27 (trezentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), além do valor associado ao consumo do mês corrente. Explica que a parte ré vem realizando a cobrança do dito acordo em uma única fatura, sem decotar os valores correspondentes ao parcelamento da dívida vencida dos valores referentes ao consumo mensal da residência da parte autora. Sustenta que tal prática é contrária à legislação em vigor e à Jurisprudência consolidada. Aduz que, em razão da cobrança na mesma fatura do parcelamento e do consumo atual, não conseguiu realizar os pagamentos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro e fevereiro de 2023. Informa que sua “energia fora cortada em 09 de março de 2023”. Em sede de tutela provisória, requer que a requerida: “c.1) restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, diante da inexistência de dívida superior a 3 meses em aberto, nos termos do artigo 357 da Resolução normativa 1000/2021 da ANEEL e entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; c.2) emita faturas vincendas de modo apartado das faturas relativas ao débito antigo e parcelado e, em caso de ser outro o entendimento de V. Exa., que seja permitido o depósito mensal do valor do consumo do mês até julgamento final”. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que foram juntados documentos que demonstram inclusão dos débitos pretéritos e do valor do consumo no mês corrente, em mesma fatura (ID 169937715). De fato, a reunião em uma mesma fatura dos valores relativos ao consumo corrente de energia e dos valores do parcelamento de débitos pretéritos acaba possibilitando a suspensão do fornecimento de energia por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Isso fere o disposto no artigo 357 da Resolução ANEEL 1000/2021, que estabelece que: “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.”. Portanto, validar a suspensão do fornecimento de energia elétrica à requerente nessa situação seria admitir violação à legislação e desconsiderar a Jurisprudência, que afasta a possibilidade de interrupção do serviço de energia elétrica por débitos antigos. (...) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente, vez que se trata de serviço público essencial. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que I) a requerida emita as faturas de consumo em separado dos valores relativos ao acordo de parcelamento do débito pretérito e que II) a requerida reestabeleça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento do mandado de intimação, o fornecimento de energia elétrica para a residência da requerente (unidade consumidora 1.699.512-0). No caso de descumprimento das determinações pela requerida, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias, inclusive a majoração da multa. Entretanto, os efeitos da presente decisão ficam condicionados ao depósito judicial de R$ 224,71 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), valor referente ao consumo mensal de janeiro, fevereiro e março de 2023. Para a efetivação do mencionado depósito, abro prazo de 10 (dez) dias à autora, já computada a dobra legal. Efetuado o depósito, encaminhe-se a presente decisão, com força de mandado de intimação e de citação, para cumprimento. Em suas razões recursais (ID. 53562940), a agravante alega que o valor das astreintes não se justifica, uma vez que foge da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido o montante da multa cominatória arbitrada. Argumenta que não é possível cumprir com a determinação judicial, não havendo como realizar a separação da cobrança do parcelamento da cobrança da fatura regular de consumo. Acrescenta que a liberdade contratual restaria violada, caso compelida a alterar as cláusulas do contratual para atender um único cliente. Defende que o parcelamento é faculdade da agravante e que seus sistemas não permitem que as cobranças sejam realizadas de forma individual. Além disso, ressalta que foi apresentada a forma menos onerosa para que o agravado pudesse adimplir a sua dívida. Por fim, sustenta que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes, uma vez que as alegações apresentadas demonstram a fumaça do bom direito, além de que a decisão agravada poderá resultar em aplicação de multa indevida por descumprimento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de se separar a fatura regular de consumo da cobrança do parcelamento. Preparo recolhido (ID. 53562944). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Vale anotar que a relação jurídica discutida nos autos se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, de um lado, se encontra o consumidor, destinatário final do serviço de energia elétrica e, de outro, a concessionária, fornecedora do serviço púbico de energia elétrica.[3] Assim, ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pela agravante. Com efeito, as faturas emitidas em nome do consumidor/agravado (ID. 53562942, fls. 27/35), demonstram que a concessionária agravante vem cobrando o consumo atual de energia elétrica somada às parcelas do parcelamento, que se referem à dívida pretérita. Essa conduta, pelo que se observa, mostra-se aparentemente abusiva, porquanto sujeita o consumidor, em caso de inadimplemento, à interrupção do fornecimento de energia em decorrência de débitos pretéritos, superiores a 90 (noventa) dias, em manifesta violação à Resolução n. 1000, de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, que somente permite a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de atraso no pagamento das faturas recentes. Assim dispõe o art. 357, in verbis: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Ademais, a agravante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a alegada impossibilidade de emissão em separado do débito referente ao parcelamento da cobrança da fatura de consumo mensal, tecendo somente alegações genéricas, sem comprovação probatória. Nesse cenário, há de se observar que a decisão agravada, ao menos nesse momento, encontra suporte na orientação jurisprudencial adotado por esta eg. Corte de Justiça, em situação semelhante à dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. (...) 2. O artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 2.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando à recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 2.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir o pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário. 3. Hipótese em que a consumidora demonstra que o corte no fornecimento de energia se deu de maneira ilegal, pois decorreu de inadimplemento de débitos pretéritos cobrados conjuntamente com o atual, em fatura única, evidenciando a probabilidade do direito autoral. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1696534, 07030355220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não se verifica a alegada irrazoabilidade na multa diária fixada em caso de descumprimento da decisão guerreada, visto que se encontra dentro dos parâmetros praticados por este Tribunal de Justiça. Por outro lado, depreende-se que também não restou demonstrado o perigo de dano irreparável, já que a agravante possui outros meios de cobrar os valores pretéritos, referentes ao parcelamento realizado. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, porquanto ausentes os requisitos exigidos no art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] 1) A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC. (Jurisprudência em Tese do STJ. Edição 74, disponibilizada em 08.02.2017)